Tribunal: TJSP
Processo: 2018594-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação pauliana - A Resolução no 623/2013 expedida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em seu art. 5o, dispõe que a competência para julgamento das ações paulianas é da Primeira Subseção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras competentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018594-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que são agravantes
FG COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, EMERSON BELLOTTI,
IDALINA LIBERO BELLOTTI, MATHEUS HENRIQUE LIBERO
BELLOTTI e THIAGO AUGUSTO LIBERO BELLOTTI, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição a uma das Câmaras competentes. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018594-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43143
AGRV.No: 2018594-33.2020.8.26.0000
COMARCA: Matão
AGTES. : FG Comércio de Refrigeração Eireli e outros
AGDO. : Banco Santander Brasil S/A.
DECISÃO DA JUÍZA: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
COMPETÊNCIA Ação pauliana - A Resolução no
623/2013 expedida pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, em seu art. 5o, dispõe que a
competência para julgamento das ações paulianas é
da Primeira Subseção de Direito Privado Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos
autos a uma das Câmaras competentes.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação pauliana e que deferiu o pedido de averbação da indisponibilidade dos
imóveis pelo sistema da ARISP.
2. É ação pauliana (cf. fls. 1-10 dos autos de origem).
A Resolução no 623/2013 expedida pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, em seu art. 5o, dispõe que a competência para
julgamento das ações paulianas é da Primeira Subseção, composta pelas
1a a 10a Câmaras:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018594-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
I.
26 - Ações paulianas”.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PAULIANA
COMPETÊNCIA RECURSAL
Deferimento da tutela provisória.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é
da C. Seção de Direito Privado I, nos termos da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, art. 5o, inc. I, item I.26.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.”
(cf. A. I. no 2199152-34.2019.8.26.0000, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 15-10-2019.
“Ação pauliana. Pretensão de se anular a cessão de
aluguéis ajustada com o suposto fim de fraudar credores. Competência da 1a a
10a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo.
Recurso
não
conhecido.”
(cf.
Apel.
no
1002463-59.2017.8.26.0564, rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 25-7-2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Incompetência desta
Eg. 20a Câmara de Direito Privado - "Ações paulianas", dentre as quais se
inclui a presente demanda, são de competência das Eg. 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado, nos termos da Resolução 623/2013, que, nessa questão,
reproduz a Resolução no 194/2004, com redação dada pela Resolução no
281/2006. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.” (cf.
Apel. 1000119-25.2016.8.26.0408, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 02-12-2018).
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso e remete
os autos para redistribuição a uma das Câmaras competentes.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator